Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Não é o caso dos autos.
2. A despeito do relato apresentado pela Reclamante, não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está claramente caracterizada situação de violência doméstica.
3. Arquivados os autos do inquérito policial por falta de justa causa, não há motivo para o deferimento da medida protetiva requerida.
4. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.